Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-81.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000888-81.2009.8.14.0100

APELANTE: JODENILSON MONTEIRO SILVA

ADVOGADO DATIVO: WANDEUILSON DE JESUS VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
1. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) DEVIDO À REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DOS FURTOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. 2.
Para que seja verificada a reincidência, é necessária a ocorrência de três fatos: (a) a prática de crime anterior; (b) o trânsito em julgado da sentença condenatória e (c) a prática de novo crime, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se, à época dos fatos, o apelante não possuía condenação definitiva, impõe-se afastar a agravante da reincidência.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
21 (vinte e um) anos
de reclusão
, em regime
fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois de junho de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JODENILSON MONTEIRO SILVA A
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará /PA,
que condenou o apelante à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB.

Consta na inicial acusatória que, no dia 14 de setembro de 2009, o apelante teria ceifado a vida de seu ex-sogro, Luiz Penha de Oliveira, enquanto este dormia, tendo utilizado um pedaço de pau, espancando-o até a morte.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requer a submissão do acusado a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. E caso o entendimento se mostre diverso, requer seja excluída a circunstância agravante da reincidência.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e seu
parcial provimento
, devendo a sentença ora guerreada ser reformada com o intuito de excluir a agravante da reincidência.

Por fim, o
Procurador de Justiça
Sergio Tibúrcio dos Santos Silva pronunciou-se
pelo conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, no sentido de ser afastada a agravante da reincidência.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

C
onforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa do apelantes objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Defesa.

A
MATERIALIDADE DO FATO
está demonstrada pela cópia da declaração de óbito da vítima, bem como pela prova oral colhida em Plenário.

Já a
AUTORIA DELITIVA
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas, em especial, pelo depoimento d
a testemunha PATRICIA ALMEIDA, filha da vítima, narrou em juízo que manteve um relacionamento com o ora apelante e que ele e seu pai não tinham um bom relacionamento, tendo em vista que a vítima não aceitava as agressões físicas e verbais do réu contra a declarante. Relatou que no dia dos fatos, o réu disse a ela que mataria seu genitor. Na mesma noite, o recorrente foi até a residência da vítima e a encontrou dormindo na varanda do imóvel, juntamente com seu filho afetivo de 06 (seis) anos de idade. A testemunha ainda destacou que a vítima estava embriagada e em sono profundo, de modo que não esboçou nenhuma reação quando o ora apelante, utilizando um pedaço de pau, começou a agredi-lo com pauladas na cabeça. Salientou que os golpes só se direcionaram ao ofendido, não tendo atingido o infante que também estava na rede.

No caso dos autos, em que pese a tese defensiva, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida pela vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que o apelante foi o autor do citado delito.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

DA DOSIMETRIA

O Apelante, conforme acima citado, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena, com o intuito de que seja afastada a agravante da reincidência.

Assiste razão à Defesa.

Em que pese o apelante ostentar três condenações definitivas anteriores, com trânsito em julgado, tais fatos ocorreram após o crime descrito na denúncia, portanto, o apelante, na época, era considerado primário.

Assim sendo, a condenação definitiva ostentada pelo apelante, por fato posterior ao discutido nos autos, denota tão somente a reprovabilidade de sua conduta social, por revelar a insistência na prática delitiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) DEVIDO À REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DOS FURTOS – JULGADO DO TJMT – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. “Para que seja verificada a reincidência, é necessária a ocorrência de três fatos: (a) a prática de crime anterior; (b) o trânsito em julgado da sentença condenatória e (c) a prática de novo crime, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.[...].” (TJMT, Ap 85944/2016) Se, à época dos furtos, o apelante não possuía condenação definitiva, impõe-se afastar a agravante da reincidência. (N.U 0004423-22.2011.8.11.0006, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Desta feita, merece reforma a pena da ora apelante, devendo ser afastada a agravante de reincidência, pelo que reduzo a pena para 21 (vinte e um) anos.

Diante do exposto
,
CONHEÇO do recurso de apelação
e
dou PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
21 (vinte e um) anos
de reclusão, em regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022